Tribunal: TJDFT
Processo: 0721317-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721317-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIO CROSSFIT ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA AGRAVADO: MULT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por RAIO CROSSFIT ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA. contra a decisão ID origem 234728658, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0715909-26.2024.8.07.0003, ajuizada por MULT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela requerida, ora agravante, e deferiu o pedido de designação de audiência de instrução. Nas razões recursais ora em exame, a agravante sustenta o cabimento do presente recurso ao argumento de que a decisão impugnada se enquadra na hipótese do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, por versar sobre matéria relativa à tutela provisória. Entretanto, não se vislumbra, de plano, que o pronunciamento se insira no rol taxativo do referido dispositivo legal, tendo em vista que trata, primordialmente, de rejeição de embargos de declaração e da organização do processo para instrução, não sendo evidente a presença de conteúdo decisório atinente à tutela provisória. Dessa forma, para viabilizar o exame do juízo de admissibilidade do presente Agravo de Instrumento, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se especificamente sobre o cabimento do recurso, justificando de forma clara e fundamentada em que medida a decisão impugnada versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator